Tribunal: TJDFT
Processo: 0720714-72.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
Justifica-se o indeferimento da inicial de busca e apreensão - DL 911/69 - que não foi emendada para juntada de prova da constituição da propriedade fiduciária - CCB 1.361, §1o; CTB 129-B - do veículo que está registrado em nome de terceiro.